Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-35.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003792-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registro / Porte de arma de fogo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALDIR RIBEIRO - CPF: 209.555.881-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMETO – MANDADO DE SEGURANÇA- EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – PERITO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO TÉCNCIA – POLITEC/MT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – REFORMA DO
DECISUM
- RECURSO PROVIDO.

Em
julgado proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5010, em 1.8.2018, transitado em julgado em
29/5/2019
,
foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "livre porte de arma" e "livre porte de arma e", contidas no Parágrafo único do art. 18 da Lei n. 8.321/2005 do Estado do Mato Grosso
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1029983-28.2017.8.11.0041, deferiu o pedido de liminar, determinando ao Agravante que expeça a carteira funcional de identificação do Agravado com a autorização para o porte de arma de fogo.

Em suas razões recursais, o Agravante relata que apesar de não ter sido preenchido os requisitos necessários para a sua concessão, o magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar formulado na inicial, determinando a expedição da carteira funcional de identificação do Agravado com a autorização para o porte de arma de fogo.

Em pedido de tutela recursal, buscou a suspensão da decisão recorrida, uma vez que os elementos para sua concessão não estavam presentes, bem como que esta liminar pode causar posterior prejuízo ao erário.

Por derradeiro, relata ser de competência privativa da União Legislar sobre autorização e fiscalização da produção e o comércio de material bélico, conforme art. 21, VI da CF, requerendo, assim, a reforma da decisão recorrida.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme Id n. 733089.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresenta seu parecer em Id. 971658.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020